Tribunal: TJPA
Processo: 0002838-22.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002838-22.2014.8.14.0401

APELANTE: DIANDRYO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0002838-22.2014.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DIANDRYO DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. EUGENIO DIAS DOS SANTOS- OAB/PA 20.071

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0002838-22.2014.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DIANDRYO DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. EUGENIO DIAS DOS SANTOS- OAB/PA 20.071

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DIANDRYO DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, § 2º, II, do CP, à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4724364), que no dia 14/02/2014, por volta das 14h30min, a vítima Maria dos Navegantes caminhava pela Av. Pedro Álvares Cabral, momento em que foi surpreendida pelo Apelante e seu comparsa, os quais anunciando o assalto, exigiram que entregasse o aparelho celular e sua aliança.

Ato contínuo, uma viatura policial chegou ao local e deteve os assaltantes, impedindo a fuga dos mesmos. Nesta ocasião uma segunda vítima chegou e relatou ter sido assaltada pelos mesmos criminosos momentos antes.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4724526) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4724527) pugnando por sua absolvição em razão da ausência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4724527).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4392020).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento da vítima Ana Barbosa da Silva, no dia dos fatos esta se encontrava na Av. Pedro Álvares Cabral retornando da academia, momento em que dois homens em uma motocicleta a abordaram, tendo um deles descido e, com a mão embaixo da camisa, ordenou que lhe entregasse seu aparelho celular, fugindo em seguida.

Ato contínuo, logo após a ação criminosa uma viatura policial abordou os criminosos enquanto tentavam fugir, logrando êxito em capturar os mesmos (Ids. 4734484; 4734486).

A testemunha Clécio Antonio Mendes Ferreira, rememorou os fatos e declarou que se encontrava em ronda com demais agentes policiais, ocasião em que visualizaram que o Apelante e seu comparsa estavam em atitude suspeita, razão pela qual os abordaram no exato momento em que cometiam o delito contra a ofendida Ana Barbosa da Silva.

Durante a abordagem policial, uma segunda vítima chegou até os agentes e relatou que havia sido assaltada pelos mesmos elementos instantes antes, bem como os objetos subtraídos foram encontrados ainda em posse do Recorrente e do outro assaltante (Ids. 4734493; 4734494).

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto e de Entrega (Id. 4724515).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada pelo montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2.

Da desclassificação do delito roubo para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentado, eis que o Apelante teve mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o Apelante incidiu na prática da conduta configurada como consumada.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse dos objetos e valores subtraídos, restou consumado o delito de roubo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024